Tribunal: TJSP
Processo: 1029901-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Servidor público municipal DE Campinas - Evolução funcional - Lei Municipal no 12.985/07 – Possibilidade – Restrição orçamentária que não pode ser óbice à progressão salarial - Ausência de discricionariedade administrativa - Reserva orçamentária estabelecida pela lei e não observada - Precedentes do E. TJSP - Sentença reformada - Recurso provido.

Débitos em atraso – Juros e correção

Ementa:
Servidor público municipal DE Campinas - Evolução funcional - Lei Municipal no 12.985/07 – Possibilidade – Restrição orçamentária que não pode ser óbice à progressão salarial - Ausência de discricionariedade administrativa - Reserva orçamentária estabelecida pela lei e não observada - Precedentes do E. TJSP - Sentença reformada - Recurso provido.

Débitos em atraso – Juros e correção monetária – Considerando que a data de pagamento do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810 – STF e tema no 905 - STJ.

Processual Civil – Honorários Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.